Tribunal: TJDFT
Processo: 0720639-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0720639-23.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE EMBARGADAS: CAMILA CHAVES REHN e JULIETA MARIA DE AZEVEDO DECISÃO As partes interpuseram apelações em face da sentença proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que na ação indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE ao pagamento de R$ 176.019,43, referente ao reembolso das despesas médicas, e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais à autora CAMILA CHAVES DO REHN. O acórdão 1879410 (ID 60624025) negou provimento aos recursos, mantendo a sentença na íntegra. Os embargos de declaração de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE não foram acolhidos, conforme acórdão 1925069. (ID 64550142) As partes requerem a homologação de acordo. (ID 65900116). É o relatório. DECIDO Conforme o artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC), incube ao julgador promover a qualquer tempo a autocomposição. Em relação aos processos que tramitam em 2o grau, o artigo 932, inciso I do CPC prevê que incube ao Relator, quando for o caso, homologar a autocomposição das partes. O artigo 87, inciso VIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT) prevê como atribuição do Relator homologar desistências e autocomposições das partes. Após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). O termo do acordo extrajudicial ID 65900116 está com assinatura digital da advogada das embargadas e foi apresentado pelo advogado da embargante com poderes para transigir (IDs 53104267, 53104299 e 53104300), versa sobre direitos patrimoniais disponíveis e está apto para homologação. Com fundamento no artigo 932, I, do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, HOMOLOGO a transação das partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Honorários advocatícios na forma convencionada pelas partes. Eventuais custas finais deverão ser pagas pela embargante, pois a dispensa prevista no § 3o do art. 90 do Código de Processo Civil somente é aplicável em caso de celebração de transação anteriormente à prolação da sentença. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília, 6 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator